Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão da penhora anteriormente constituída e que recai sobre 30% do faturamento do devedor. O pedido foi fundamentado no fato de que a constrição estaria consumindo parcela significativa de sua receita e colocaria em risco a prestação de serviço essencial à população. A seu turno, o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o devedor não provou os fatos por ele alegados. Nas razões recursais, o agravante limitou-se repristinar as alegações de direito já deduzidas anteriormente, sem impugnar o fundamento da decisão. Desta feita, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403